Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706841-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: FELLIPE FERNANDES DUARTE, JOAB LUCENA SILVA PACIENTE: RAIMUNDO GEORVANE RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus cível impetrado por FELLIPE FERNANDES DUARTE e JOAB LUCENA SILVA em favor de RAIMUNDO GEORVANE RODRIGUES DE SOUSA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0052814-97.2012.8.07.0001, que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do paciente até o pagamento do débito objeto de execução (id 33243027). Expõem que diante do não adimplemento total da dívida, foi deferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, ora paciente, com consequente envio de ofício ao Detran, de modo a impedir o exercício e pleno gozo do direito à liberdade de locomoção. Afirmam que em 28/02/2022 o paciente, desempregado e com família com duas filhas menores, recebeu oferta de emprego, com 30 dias de validade, para a função de motorista/entregador, de forma a necessitar da CNH ativa, sob pena de prejudicar o sustento pessoal e familiar. Defendem ser cabível o presente remédio constitucional, bem como, apesar de existir a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas, ser desproporcional e não razoável a suspensão da CNH e do passaporte a fim de coagir o paciente ao pagamento do débito, sob pena de restringir o direito fundamental da liberdade de locomoção (art. 5o, inciso XV, da CF). Argumentam que as medidas não conduzem ao adimplemento do débito, além de impedir o direito de ir e vir e o exercício do pleno gozo de seu trabalho laboral. Requerem a concessão de liminar para determinar a imediata ineficácia da decisão que suspendeu a CNH do paciente, com consequente anulação de todo e qualquer impedimento à sua liberdade de locomoção e livre escolha de trabalho e emprego, e, no mérito, a confirmação da liminar a fim de impedir a ilegalidade arguida. É o relatório. DECIDO. Como sabido, o habeas corpus constitui remédio constitucional com previsão no inciso LXVIII do art. 5o da CRFB/88: “Art. 5o (...) LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;” Inicialmente, vislumbro que, apesar de os impetrantes apresentarem fundamentos que guardam relação com ventilada suspensão de passaporte do paciente, inexiste, contudo, qualquer determinação em tal sentido pelo Juízo indicado como coator. Já no que tange ao pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), é cediço que o artigo 139, inciso IV, do CPC, estabelece: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;” Referida disposição legal alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados a referidas medidas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais. Acerca do que se logrou denominar de medidas atípicas de cumprimento de ordens judiciais, foi editado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) o Enunciado no 48, cuja redação é a seguinte: “48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Mencionada disposição processual deve ser interpretada em conjunto com aquela constante do art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor: “Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.” Referido princípio processual está alinhado ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC: “Art. 8o. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem o comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Nessa perspectiva, tem-se que a aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem de pagamento. Vale dizer, para a aplicação de tais medidas, deve-se analisar o caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. Na presente hipótese, em detida análise ao feito originário, verifica-se que após bloqueio via SISBAJUD no valor de R$ 14.060,44 em 09/04/2021 (Id 88413815 – origem), foi proferida decisão em 22/04/2021 para determinar a suspensão da CNH do paciente até o pagamento do débito (Id 89396733 – origem). Em que pese não ter sido interposto recurso oportuno, nota-se que a referida medida subsidiária atípica, em princípio, revelou-se desproporcional, ante a efetiva limitação do direito fundamental de ir e vir do paciente, previsto no artigo 5o, XV, da CF. Ademais, em tese, sequer constituiu, especialmente diante do considerável decurso do prazo desde que proferida, meio eficaz para o efetivo adimplemento do débito, servindo apenas para sancionar o devedor em seu direito constitucional fundamental. Consigne-se, ainda, que a ordem judicial se mostra potencialmente capaz de impedir também o exercício de profissão pelo paciente, o qual demonstrou possuir oferta ainda vigente de emprego para a função de motorista/entregador de empresa (Id 33243016), de modo a necessitar de CNH sua ativa. Destaca-se que a manutenção da suspensão da CNH, ao impedir o acesso à profissão ofertada, poderá inclusive prejudicar o credor, uma vez que afastará a possibilidade de o paciente devedor auferir rendimentos que, eventualmente, poderão servir para o pagamento da dívida. Em semelhante caso, inclusive já decidiu esta Turma no mesmo sentido, em recente julgamento: “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. RETENÇÃO DO PASSAPORTE. SUSPENSÃO DA CNH. OFENSA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. 1. Conquanto o art. 139, inc. IV, do CPC, permita ao magistrado dirigir o processo com determinações indutivas, coercitivas, mandamentais e sub-rogatórias necessárias a assegurar a sua finalidade, a sua imposição não pode se descurar da liberdade individual inserida, dentre outras possibilidades, no direito de ir e vir assegurado no art. 5o, inc. XV, da Constituição Federal. 2. Além disso, é preciso demonstrar como a imposição de medidas constritivas contribuirão para a satisfação da dívida, sob pena da ordem judicial se revelar arbitrária. 3. Habeas Corpus concedido. (Acórdão 1378834, 07120025720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no PJe: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Desse modo, em análise sumária, vislumbro presentes os requisitos para a concessão da liminar, de modo a sobrestar os efeitos da decisão que determinou a suspensão da Carteira de Habilitação do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a liminar para sobrestar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que decretou, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0052814-97.2012.8.07.0001, a suspensão da Carteira de Habilitação do paciente RAIMUNDO GEORVANE RODRIGUES DE SOUSA até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. Expeça-se ofício ao DETRAN/DF. Comunique-se ao douto Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, apontado como coator, para que, no prazo legal, preste suas necessárias informações. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 9 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora